Tribunal: CARF
Processo: 10280.720132/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720132/2015-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.122 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
G J GOMES DE ALMEIDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720132/2015-09
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720132/2015-09

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 09-59.591 - 1a Turma
da DRJ/JFA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/BEL no 105765/2014, com efeitos a partir de
01/01/2015, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Consoante o referido ADE, a exclusão tornar-se-á sem efeito caso
a totalidade dos débitos seja regularizada no prazo de trinta dias contados da
data da ciência da exclusão.
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa, na qual,
alegou o seguinte:

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 1a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-59.591, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a
pessoa jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a
exigibilidade suspensa, não promove a sua regularização em tempo hábil.

A decisão a quo considerou a Manifestação Improcedente, com base nos seguintes
fundamentos:
1. Sobre o assunto, importa transcrever a seguinte legislação:
Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720132/2015-09

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Resolução CGSN n°94, de 29/11/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando: [...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n ° 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
[...]
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar n ° 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
Art. 76. A exclusão de oficio da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar n ° 123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, Ve § 2°)
[...]
2. No caso, a consulta ao SIVEX - Sistema de Vedações e Exclusões do Simples
mostra que os débitos que geraram a exclusão do Simples Nacional (fls.
11/12) ainda persistem em cobrança, mesmo após o prazo para regularização.
Tais débitos referem-se a multas por atraso na entrega de DCTFs,
períodos de apuração entre os anos de 2008 e 2012.
3. Trata-se, portanto, de créditos tributários constituídos por meio de
lançamentos de ofício, realizados no âmbito da Receita Federal. Assim,
questionamentos acerca da regularidade dos lançamentos efetuados e dos
valores exigidos são estranhos ao presente processo, devendo ser objeto de
contestação em processos específicos.
4. Na espécie, não há sequer indícios que a interessada contestou esses
débitos em processos específicos ou que obteve sucesso em eventual
contestação.
5. Sendo assim, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão efetuada.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, no qual repisa as razões trazidas na Impugnação.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720132/2015-09

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pela Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123; de 2006, e na
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 12 105765, de 10
de setembro de 2014 (fls. 5) , reproduzido a seguir:

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720132/2015-09

Em sua Impugnação, o contribuinte contesta a cobrança das multas da DCTF do
período de 2008-2012, “vez que a entrega das declarações era necessárias para a sua
REINCLUSÃO no SIMPLES NACIONAL”, in verbis:
Impugna o contestante a cobrança das multas da DCTF do período
de 2008-2012, vez que a entrega das declarações era necessária para sua
REINCLUSÃO no SIMPLES NACIONAL, pois a empresa sempre foi MICRO e foi
excluída em 2007, tendo seu titular contraído inúmeros empréstimos para quitar
os débitos pendentes nesse período, só vindo a se beneficiar novamente com o
SISTEMA DO SIMPLES NACIONAL em 2014.
A exclusão do SIMPLES se deu pela SECRETARIA DE FAZENDA
ESTADUAL, não havendo chance de defesa para a empresa que teve que pagar
os impostos e entregar as obrigações acessórias para sanar a suposta
irregularidade que a excluíra do SIMPLES.
Não há a menor possibilidade da empresa parcelar os quase
quinze mil reais decorrentes das multas impostas, pois as declarações, enquanto
obrigações acessórias foram necessárias apenas para a sua reinclusão no
SIMPLES, quando na realidade não seriam necessárias nos moldes das normas
hodiernas que estabelecem a obrigatoriedade da DCTF. Requer, por fim, a
exclusão das multas e/ou a revisão do valor com pelo menos uma redução de
80%, para dar condições da empresa parcelar os débitos para permanecer no
mercado.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte reitera que “as DCTF foram enviadas
indevidamente, pois apenas para cumprir exigência para que a empresa recorrente retomasse ao
SISTEMA SIMPLES”, alega a inconstitucionalidade da instituição da DCTF e a denúncia
espontânea, tendo em vista o disposto no art. 138 do Código Tributário Nacional.
Observa-se que as razões trazidas pelas recorrente são a respeito da regularidade
dos lançamentos efetuados de multas referentes à DCTF entregues em atraso, que são estranhos
ao presente processo, devendo ser objeto de contestação em processos específicos. Nesse sentido
a decisão de 1a Instância:
Trata-se, portanto, de créditos tributários constituídos por meio de
lançamentos de ofício, realizados no âmbito da Receita Federal. Assim,
questionamentos acerca da regularidade dos lançamentos efetuados e dos valores
exigidos são estranhos ao presente processo, devendo ser objeto de contestação
em processos específicos.
Na espécie, não há sequer indícios que a interessada contestou
esses débitos em processos específicos ou que obteve sucesso em eventual
contestação.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720132/2015-09

No presente caso, a exclusão do Simples Nacional ocorreu em virtude de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123; de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73,
combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, reproduzidos a
seguir:
Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Resolução CGSN n°94, de 29/11/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando: [...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n ° 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
[...]
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar n ° 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
Art. 76. A exclusão de oficio da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar n ° 123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, Ve § 2°)
[...]
A consulta ao SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples mostra que
os débitos que geraram a exclusão do Simples Nacional (fls. 11/12) ainda persistem em
cobrança, mesmo após o prazo para regularização.
Não tendo a recorrente nem regularizado o débito junto à RFB nem apresentado
documentação comprobatório quanto à negativa de existência do débito, permanece a pendência
impeditiva que deu causa à exclusão da recorrente do Simples Nacional, nos termos do inciso V
do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720132/2015-09

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital